Tribunal: TJMT
Processo: 0005431-92.2015.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005431-92.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ADRIANA CRISTINA FERRARI MARTINS - CPF: 441.995.031-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais,
“
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”
(AgRg no AREsp 415.017/SC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005431-92.2015.8.11.0006

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADA:

ADRIANA CRISTINA FERRARI MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos Ação Monitória
nº 0005431-92.2015.8.11.0006, Código: 185310
, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face de
ADRIANA CRISTINA FERRARI MARTINS
, que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, por abandono processual.

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que “
constata-se claramente que não é possível reconhecer o abandono da causa como fundamento para extinguir a execução, vez que incompatível ao inciso V que prevê justamente a prescrição intercorrente. Desta forma, mesmo que o apelante não tenha atendido ao comando judicial, incumbia ao órgão a quo remeter os autos ao arquivo provisório até a ocorrência da prescrição intercorrente”
(sic).

Além disso, argumenta que “
não há sentido extinguir a ação executiva sem resolução de mérito, visto que ela corre por interesse do credor, bem como o FEITO PODERIA SER ARQUIVADO até a ocorrência da prescrição intercorrente. Ademais, a extinção por abandono não está prevista no rol do Art. 924 do CPC, de modo que, ante a 4 suposta inércia do apelante, o feito fora extinto, quando deveria ser arquivado”
(sic).

Defende que
“NUNCA TEVE A INTENÇÃO DE ABANDONAR O FEITO, isto porque RECOLHEU AS CUSTAS PROCESSUAIS, faltando apenas atualizar o débito, cálculo este que é realizado por um setor específico do apelante, portanto, demanda um certo tempo para disponibilizar o cálculo. A jurisprudência é unânime em reconhecer que o abandono da causa somente pode ser decretado quando evidente a intenção de abandonar a causa o que, obviamente, não ocorreu”
(sic).

Assim sendo, pugna para que pelo provimento do recurso para reformando a sentença, afastar a extinção por abandono da causa, dando regular prosseguimento no feito.

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 161585158).

O preparo foi recolhido (Id. 162182159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
ajuizou a ação monitória em desfavor
ADRIANA CRISTINA FERRARI MARTINS
, sendo que a recorrida devidamente citada (Id 161582717 – pág. 107) não apresentou embargos monitórios, razão pela qual o juízo
a quo
constituiu de pleno direito o título executivo, com a consequente conversão do mandado monitório em executivo.

O feito prosseguiu com a intimação da parte executada para proceder com o pagamento da dívida, com posterior tentativa de penhora via SISBAJUD, que restou infrutífera.

A parte exequente requereu pesquisa via INFOJUD, com o intuito de obter as três últimas declarações de imposto de renda, bem como pesquisa RENAJUD, com intuito de localização de bens em nome da parte adversa, tendo a parte exequente recolhido
as custas processuais para a realização da pesquisa pretendida (Id. 161582741 e anexos)
.

Ato contínuo, a parte exequente fora intimada para apresentar cálculo atualizado, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

Após, sobreveio a sentença ora combatida, que extinguiu o feito por abandono da causa, contra a qual se insurge o apelante, visando a cassação da mesma.

Pois bem. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, como na hipótese, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono da causa, sendo certo que, nesses casos, é cabível a extinção quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Por outro lado, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA E ABANDONO DA CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligência das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, ao que se observa, a exequente se manteve diligente no processo, devendo, portanto, a execução prosseguir.”
(N.U 0002758-48.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

E, ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ
- SENTENÇA REVOGADA - RETORNO DO FEITO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, é necessário requerimento da parte contrária, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ”.
(N.U 0007626-88.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023
)

Logo, a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que possa ser extinto sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, a extinção do feito afronta o disposto na súmula 240 do Superior Tribunal Justiça.

O requerimento da parte executada, na hipótese em questão, é necessário, pois a ele é facultado opor-se à extinção do feito, tendo em vista que o resultado da decisão pode lhe interessar.

Assim, ausente requerimento da executada, não se mostra possível a extinção do processo, por abandono da causa, impondo-se a cassação da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, §1º DO CPC –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ
– NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ.
Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(N.U 0000329-81.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023